Tribunal: STJ
Processo: 0002361-98.2004.8.11.0088
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653056 - MT
(2024/0193395-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO THIBES
ADVOGADOS
: JOSÉLIA DE SOUZA ERMITA - MT011871
VALTER CAETANO LOCATELLI - MT003554
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA SOBRE EXPEDIÇÃO
DE CARTA PRECATÓRIA E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO SEM PRESENÇA DE
DEFENSOR. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. NULIDADE
DE
ALGIBEIRA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há como conhecer do recurso especial fundado no
III,
art. 105,
"c", da Constituição Federal quando a parte não junta o inteiro teor do
acórdão paradigma nem realiza o cotejo analítico apto a demonstrar a
similitude fática entre os casos confrontados e a divergência de soluções
jurídicas adotadas. A demonstração da divergência nas conclusões dos
acórdãos, desacompanhada da comparação dos elementos fáticos que as
embasaram, é insuficiente para o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
2. Não se configura omissão sanável por embargos de declaração
quando o Tribunal de origem dirimiu, de forma fundamentada, as
Documento eletrônico VDA55902169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: af37a76e-5251-4ecb-90c1-d39fd53f7883

questões que lhe foram submetidas, ainda que de maneira contrária aos
interesses da parte, sendo descabido o manejo da via integrativa para
rediscutir o resultado do julgamento.
3. A ausência de intimação da expedição de carta precatória constitui
nulidade relativa, a qual depende, para ser declarada, da demonstração
de efetivo prejuízo (
e
do CPP). Todavia,
Súmula n. 155/STF
art. 563
quando, além da falta de intimação, o ato é realizado sem a presença do
advogado constituído e sem nomeação de defensor
, configura-se
ad hoc
ausência total de defesa, atraindo o regime da nulidade absoluta
(Súmula n. 523 do STF). Na hipótese, a classificação da nulidade
suscitada não altera a conclusão alcançada, porque "[a] jurisprudência
desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as
nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC
n.
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
.
43.130/MT,
16/6/2016)
4. No caso concreto, a testemunha foi ouvida em 2001, durante a
instrução processual, mas a nulidade somente foi suscitada pela
primeira vez nas alegações finais, em 2015, após transcorrerem mais de
quatorze anos do ato supostamente viciado. Embora o Tribunal local
houvesse assegurado à defesa a oportunidade de inquirir a testemunha
em plenário, ela optou por não a arrolar em nenhum dos dois
julgamentos realizados pelo júri. Além disso, quando o Ministério
Público desistiu de ouvi-la durante a sessão, o agravante não se opôs
nem protestou, anuindo tacitamente com a desistência.
5. O fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza
a chamada nulidade de algibeira, procedimento incompatível com o
princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, o qual
exige lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação
jurídico-processual.
6. A condenação se pautou em sólido conjunto probatório, de modo que,
mesmo excluído ou refeito o depoimento da testemunha referida,
haveria outras provas, entre elas a própria confissão do agravante, a
garantir o mesmo resultado, o que afasta a tese de prejuízo à defesa.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: af37a76e-5251-4ecb-90c1-d39fd53f7883

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: af37a76e-5251-4ecb-90c1-d39fd53f7883

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653056 - MT
(2024/0193395-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO THIBES
ADVOGADOS
: JOSÉLIA DE SOUZA ERMITA - MT011871
VALTER CAETANO LOCATELLI - MT003554
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO E DE SIMILITUDE FÁTICA.
NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA SOBRE EXPEDIÇÃO
DE CARTA PRECATÓRIA E REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO SEM PRESENÇA DE
DEFENSOR. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. NULIDADE
DE
ALGIBEIRA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não há como conhecer do recurso especial fundado no
III,
art. 105,
"c", da Constituição Federal quando a parte não junta o inteiro teor do
acórdão paradigma nem realiza o cotejo analítico apto a demonstrar a
similitude fática entre os casos confrontados e a divergência de soluções
jurídicas adotadas. A demonstração da divergência nas conclusões dos
acórdãos, desacompanhada da comparação dos elementos fáticos que as
embasaram, é insuficiente para o conhecimento do recurso especial pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
2. Não se configura omissão sanável por embargos de declaração
quando o Tribunal de origem dirimiu, de forma fundamentada, as
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

questões que lhe foram submetidas, ainda que de maneira contrária aos
interesses da parte, sendo descabido o manejo da via integrativa para
rediscutir o resultado do julgamento.
3. A ausência de intimação da expedição de carta precatória constitui
nulidade relativa, a qual depende, para ser declarada, da demonstração
de efetivo prejuízo (
e
do CPP). Todavia,
Súmula n. 155/STF
art. 563
quando, além da falta de intimação, o ato é realizado sem a presença do
advogado constituído e sem nomeação de defensor
, configura-se
ad hoc
ausência total de defesa, atraindo o regime da nulidade absoluta
(Súmula n. 523 do STF). Na hipótese, a classificação da nulidade
suscitada não altera a conclusão alcançada, porque "[a] jurisprudência
desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as
nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão" (RHC
n.
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
.
43.130/MT,
16/6/2016)
4. No caso concreto, a testemunha foi ouvida em 2001, durante a
instrução processual, mas a nulidade somente foi suscitada pela
primeira vez nas alegações finais, em 2015, após transcorrerem mais de
quatorze anos do ato supostamente viciado. Embora o Tribunal local
houvesse assegurado à defesa a oportunidade de inquirir a testemunha
em plenário, ela optou por não a arrolar em nenhum dos dois
julgamentos realizados pelo júri. Além disso, quando o Ministério
Público desistiu de ouvi-la durante a sessão, o agravante não se opôs
nem protestou, anuindo tacitamente com a desistência.
5. O fato de não ter alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza
a chamada nulidade de algibeira, procedimento incompatível com o
princípio da boa-fé, que norteia o sistema processual vigente, o qual
exige lealdade e cooperação de todos os sujeitos envolvidos na relação
jurídico-processual.
6. A condenação se pautou em sólido conjunto probatório, de modo que,
mesmo excluído ou refeito o depoimento da testemunha referida,
haveria outras provas, entre elas a própria confissão do agravante, a
garantir o mesmo resultado, o que afasta a tese de prejuízo à defesa.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra decisão
PAULO SÉRGIO THIBES
de fls. 6.737-6.756, em que conheci do agravo para conhecer em parte do seu
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
O agravante alega que "a decisão agravada incorre no mesmo equívoco"
do Tribunal de origem, uma vez que seria evidente a omissão do acórdão
recorrido, pois "a Corte Local por diversas vezes manifestou-se sobre a eventual
nulidade, contudo, em nenhuma das oportunidades foi capaz de debruçar-se para
análise acurada da Ata de Assentada de fls. 256, que comprova que o réu estava
indefeso" (todos à fl. 6.767).
Além disso, sustenta que, "ao contrário do que consta da decisão
agravada, de que não há debates sobre o tema de o réu estar assistido pela
defensoria pública, o agravante oportunamente, desde a apresentação das
alegações finais vem sustentando ferrenhamente que estava INDEFESO na
audiência da testemunha de acusação Jorge Luiz" (fl. 6.769). Sobre o tema, ainda
destacou que o "prejuízo ao acusado redundou exatamente na sua condenação",
pois a referida "prova serviu de vetor para formar a livre convicção dos Jurados"
(todos à fl. 6.771).
Por fim, afirma que "o cotejo analítico restou demonstrado de forma
clara", uma vez que "o agravante transcreveu didaticamente trechos do acórdão
autorizador da divergência, identificando as situações em que as lides se
assemelham e as interpretações dissidentes" (todos à fl. 6.772).
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
.
assiste razão
I. Contextualização
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

O agravante foi condenado pela prática de dois homicídios qualificados
que ocorreram em
Irresignada, a defesa interpôs apelação, na qual
6/9/2000.
requereu, entre outros pedidos, a declaração de nulidade processual pelo
cerceamento de defesa que supostamente ocorreu na audiência de oitiva de uma
testemunha, realizada em
durante a primeira fase do procedimento do
20/3/2001,
júri. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (fls.
6.227-6.234, grifei):
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Em suas razões, o recorrente sustenta que a ação penal
encontra-se maculada “por ofensa ao princípio constitucional
da ampla defesa, caracterizada pela realização de audiência
de oitiva de testemunha da acusação [Jorge Luiz] sem
, afronta aos artigos 5o,
nomeação de defensor dativo ao acusado
LV, 133 e 134 da
artigos 216, 265, 564, inciso III,
CRFB/88,
alínea c, do Código de Processo Penal, e enunciado sumular 523
do Pretório Excelso” (sic).
que a nulidade decorre da
Argumenta ainda
impossibilidade de
indagá-la em plenário, porque “o Ministério Público, às
(sic).
vésperas do Júri, desistiu da oitiva da dita testemunha”
A preliminar não prospera.
decorrente da oitiva da testemunha Jorge Luiz na fase
A nulidade
de formação da culpa, realizada por carta precatória, na Comarca
de Curitiba-PR, sem a presença do advogado constituído pelos
réus, foi rechaçada pela Primeira Câmara Criminal, no
n.
julgamento do Recurso em Sentido Estrito
148515/2016,
ocorrido em 15-82-2017, nos seguintes termos:
PRELIMINAR DE NULIDADE DECORRENTE DA
EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, E OITIVA DE
TESTEMUNHA
DE
ACUSAÇÃO
NO
JUÍZO
DEPRECADO, SEM A INTIMAÇÃO DA DEFESA, E
COM A PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ADVOGADO
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
A defesa argumenta que a oitiva da testemunha Jorge Luiz,
na Comarca de Curitiba-PR, é nula porque os réus não
foram intimados da expedição da missiva e da data da
audiência.
Afirmam ainda que “os recorrentes foram assistidos na
inquirição da principal testemunha de acusação, nada mais,
nada menos, pelo assistente de acusação” (fls. 1072).
Mais uma vez a alegação não prospera.
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Na audiência ocorrida na Comarca de Curitiba, em 20-3-
2001, os réus foram assistidos pela Defensoria Pública (fls.
254).
Ainda que a defesa não tenha sido intimada sobre a
expedição da carta precatória, está preclusa a alegação.
Não é razoável que possível nulidade seja invocada
somente em alegações finais – depois de transcorridos
mais de quinze anos do ato.
Ademais, não estão demonstrados os prejuízos que a
oitiva da testemunha, na forma como ocorreu, ocasionou
para a defesa, o que, por si só, inviabiliza a pretendida
declaração de nulidade.
Nesse sentido:
[...]
Por fim,
,
não é demais registrar que a testemunha
certamente,
,
será ouvida perante o Tribunal do Júri
oportunidade em que
sobre os
a defesa poderá inquiri-la
fatos que considere relevantes para o caso.
Na sequência, os embargos – nos quais a defesa pretendida
,
rediscutir a matéria – foram rejeitados verbis:
Não há ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade a
ser sanada.
Ao analisar os autos, afastei a alegação de nulidade
decorrente da “expedição de carta precatória, e oitiva de
uma testemunha de acusação no juízo de Curitiba, sem a
intimação da defesa, e com a participação ativa do advogado
assistente de acusação”, uma vez que, além de não
demonstrar os prejuízos ocasionados pelo ato, a matéria
.
está preclusa
A audiência impugnada ocorreu em 20-3-2001 e a defesa
suscitou a suposta nulidade apenas nas alegações finais,
apresentadas em 6-5-2015, ou seja, permaneceu inerte
por mais de 14 (quatorze) anos.
Nesse ponto, é pertinente destacar o alerta do Promotor de
Justiça que oficia no caso, quanto ao evidente “abuso do
direito de defesa”, com o claro intuito de procrastinar,
no máximo possível, o trâmite da ação penal,
especialmente porque, “a prescrição da pretensão
punitiva estatal, de acordo como artigo 109, I, do Código
(fls. 1045).
Penal, se dará em 03-10-2020”
Não pode a defesa, depois de omitir-se por tanto tempo
sobre certa situação, invocá-la em benefício próprio, no
momento em que entende conveniente.
situações como esta:
A jurisprudência repudia
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

[...] A questão trazida pelo embargante, em que pese seu
prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só
suscitada no momento tido por conveniente pelo mesmo,
traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte
Superior
). [...] (STJ, EDcl no
(“nulidade de algibeira”
AgInt no
Rel. Ministra MARIA
AREsp 204.876/RJ,
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
14/02/2017,
20/02/2017)
[...] Imperioso o repúdio do uso do processo como
instrumento difusor de estratagemas espúrias, tais como o
silêncio eloquente diante de suposta irregularidade, a
reservar a nulidade para ser arguida a posteriori [nulidade de
algibeira ou de bolso!], em atenção à efetividade e à
razoabilidade (
DES. ALBERTO
TJ/MT, HC 78929/2016,
FERREIRA
DE
SOUZA,
SEGUNDA
CÂMARA
CRIMINAL, Julgado em
Publicado no DJE
06/07/2016,
.
12/07/2016)
Até mesmo nestes embargos, os réus não foram capazes
que o ato – na forma em que
de apontar os prejuízos
ocorreu – lhes ocasionou.
O fato de o assistente de acusação ter participado da
audiência não autoriza presumir a existência de prejuízos
à defesa.
Não se pode olvidar que a decisão de pronúncia constitui
etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na
qual o juiz apenas analisa a viabilidade da acusação, em
todos os seus termos.
Assim, ainda que o depoimento da referida testemunha
fosse totalmente desconsiderado, não seria alterada a
.
situação dos autos
O réu Paulo, nas duas vezes em que foi ouvido em juízo,
confessou ser o autor dos disparos que ocasionaram a
morte das vítimas, bem como que jogou o corpo de uma
delas em uma vala e colocou fogo no carro da outra, com
. Pedro – apesar de negar seu envolvimento no
ela dentro
crime –, admitiu que estava com seu filho Paulo no
momento em que ocorreu o crime (fls. 123-126 e 181-182).
O depoimento dos réus, aliados às demais provas, é
suficiente para manter a pronúncia deles pelo cometimento
do duplo homicídio.
Ademais, no Tribunal do Júri, a defesa certamente poderá
indagar a referida testemunha sobre todas as circunstâncias
que entende pertinentes ao caso.
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Conquanto a defesa insista que se trata de nulidade
e, por isso, poderia ser
absoluta
suscitada a qualquer
, além de serem
tempo
presumidos os prejuízos, a tese não
.
se sustenta
, conforme se vê no seguinte
O caso é de nulidade relativa
aresto:
[...] Nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores,
a ausência de intimação da defesa da expedição de carta
precatória para inquirição de testemunhas e interrogatório de
corréu é causa de nulidade relativa, o que impõe sua
arguição em momento oportuno e a demonstração de efetivo
prejuízo, o que, entretanto, não ocorreu no caso em apreço
(HC
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
340.327/SP,
ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
. [...] (STJ,
10/03/2016)
RHC
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
39.287/PB,
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016,
DJe
.
01/02/2017)
De mais a mais, o inconformismo dos embargantes com o
resultado do julgamento deve ser apresentado em recurso
próprio, eis que os embargos não prestam para rediscussão
de fatos e de provas. (Id. 160022408 - pág. 28-34).
Se não bastasse, o argumento foi trazido a reapreciação deste
Tribunal quando da interposição do apelo anterior e
novamente recusado:
na
Ademais, a ilegalidade do depoimento de Jorge Luís
fase de formação da culpa, em razão de ser ouvido por carta
precatória sem a participação do advogado de defesa,
encontra-se preclusa, pois foi tratada no Recurso em
n.
julgado em 15-8-2017,
Sentido Estrito
148515/2016,
conforme se vê na ementa transcrita:
[...]
Assim sendo, não resta dúvida que, por esse motivo, a alegação
.
de cerceamento do direito de defesa não pode ser acolhida
Também não se identifica ilegalidade no fato de o Ministério
.
Público desistir da oitiva de Jorge Luiz em plenário
Após a pronúncia transitar em julgado, inaugurou-se a fase do
do Código de Processo Penal (Id. 160022412 - pág. 10).
art. 442
Na oportunidade, a testemunha foi arrolada exclusivamente
(Id. 160022412 - pág. 12-13),
pela acusação
quando poderia sê-
.
lo também pela defesa
A carta precatória expedida com a finalidade de intimá-lo
para a sessão de julgamento (Id. 160022413 - pág. 37-38)
, pois ele não foi encontrado no endereço
resultou inexitosa
constante nos autos (Id. 160022413 - pág. 51).
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Diante da
, o MP desistiu da oitiva
impossibilidade de localizá-lo
(Id. 160022413 - pág. 64).
A defesa não se insurgiu contra o ato, sendo certo que no
julgamento ocorrido em 21-10-2020, não constou em ata
(Id. 160022416 - pág. 35 a
nenhuma manifestação nesse sentido
160022417 - pág. 6).
A necessidade de inquirir a referida testemunha tampouco foi
(Id.
sustentada no primeiro apelo interposto pelos réus
160022417 - pág. 21-68).
(Id 105083988 - pág. 2-41) e novo júri
O julgamento foi anulado
designado.
Dessa vez, a defesa apontou a necessidade de ouvir Robson Floid
Thibes e Pedro Itacir Thibes – que apesar do figurar na condição
de corréu, teve sua punibilidade extinta em decorrência da
prescrição –; quanto a Jorge Luiz nada foi levantado (Id.
160022502 - pág. 1-2).
Em plenário também não constou nenhuma queixa quanto à
dispensa dele (Id. 160022507 - pág. 1 a 160022519 - pág. 6).
Apenas quando recorreu da condenação de Paulo é que a
necessidade de ouvi-lo em plenário foi suscitada pela defesa.
que a alegação
O histórico dos acontecimentos demonstra
encontra-se fulminada pela
.
preclusão
o argumento é insuficiente para
Ainda que não fosse o caso,
anular o julgamento.
Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça “a desistência da oitiva das testemunhas anteriormente
arroladas pelo Ministério Público não depende da
, pois constitui faculdade da parte” (HC n.
concordância do réu
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado
24.480/MT,
em
DJ de
p. 220).
25/3/2003,
28/4/2003,
Colaciono ainda os seguintes arestos:
[...]
Impõe-se anotar que não ignoro que a falta de intimação do
de defesa
de
advogado
para a inquirição da testemunha
acusação, verificada
no juízo de Curitiba,
por carta precatória
é
.
causa de nulidade
Entretanto, segundo orientação do STF e do STJ, mesmo
diante de nulidades absolutas exige-se a demonstração de
prejuízo, inocorrente naquele momento do procedimento, de
natureza bifásica.
O que se estava em apreciação no instante do julgamento do
referido recurso era a existência ou não de provas da
materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria e
participação (CPP,
, nada mais.
art. 413)
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Ora, em tendo o apelante confessado ter sido o autor material dos
crimes de homicídio e ocultação de cadáver – isentando inclusive
a responsabilidade do seu pai e corréu, Pedro Itacir – conquanto
viciado o testemunho de Jorge Luiz, a exclusão da sobredita prova
não imprestabilizaria a pronúncia.
Além da confissão, haviam ainda outras provas que estavam a dar
suporte à pronúncia. Não em vão, vale lembrar que o corpo de
João do Pulo somente foi encontrado com o auxílio do apelante e
do seu pai, que indicaram a localização.
O que estou a mostrar é que a exclusão ou o refazimento do
testemunho de Jorge Luiz não seria capaz de alterar a
pronúncia, que tinha estofo em outras provas, entre elas a
.
própria confissão do apelante
Por essa razão, ante a inexistência de prejuízo àquela fase o
– onde se apreciava apenas a materialidade dos crimes e
processo
indícios suficientes de o apelante ser autor ou partícipe dele – não
havia mesmo razões para anular o processo, que já caminhava
.
para a prescrição em relação ao corréu
Depois, deixei assentado naquele julgamento que a defesa
teria a oportunidade de inquirir a referida testemunha em
plenário.
Entretanto, parece que a estratégia da defesa foi criar uma
nulidade de algibeira.
contra decisão
Primeiro, porque o recurso especial interposto
da Câmara Criminal, que afastou sobredita nulidade e manteve a
pronúncia do apelante,
, nem o agravo dirigido
não foi conhecido
para o STJ. Segundo, porque não arrolou a testemunha nos
dois julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, embora
tenha tido mais de uma oportunidade de fazê-lo. Terceiro,
porque anuiu tacitamente com a desistência da inquirição dela
pelo Ministério Público, sem nenhuma oposição ou protesto.
,
Data venia todas essas circunstâncias evidenciaram que a
defesa usou do estratagema de deixar a nulidade como “às na
manga”, caso não conseguisse a absolvição no plenário do júri.
Evidentemente que
comportamento
a justiça não pode legitimar
desse jaez, caracterizador de
.
abuso do direito de defesa
por não vislumbrar a ilegalidade alardeada, em
Destarte,
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
.
rejeito a preliminar

Inconformado, o réu opôs embargos de declaração em que apontou
diversas omissões e contradições da Corte local na análise das teses defensivas
referentes ao cerceamento de defesa alegado e às supostas irregularidades que
houve durante a fase inquisitorial. Entretanto, os aclaratórios foram rejeitados ao
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

argumento de que a matéria recursal foi profundamente debatida e que o recurso
tinha “nítida intenção de rediscutir a matéria em razão do julgamento desfavorável
aos interesses do réu” (fl. 6.375).
A defesa interpôs recurso especial em que requereu, preliminarmente, a
cassação do acórdão que julgou os embargos de declaração e, no mérito, a
anulação da sentença condenatória com a reabertura da instrução processual para
que se refaça a oitiva da testemunha mencionada. Sustentou: a) omissão da Corte
de origem na análise das teses defensivas; b) nulidade absoluta por cerceamento de
defesa; c) divergência interpretativa entre a conclusão do colegiado estadual e a
do Tribunal Regional Federal da 4a Região.
Em decisão às fls. 6.737-6.756, conheci do agravo para conhecer em
parte do seu recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Não conheci
de parte do especial em razão da incompetência desta Corte Superior para a
apreciação de suposta violação de dispositivos constitucionais, do não cabimento
de alegada violação de enunciado de súmula e da inexistência de cotejo analítico e
ausência de similitude fática no tocante ao suposto dissídio jurisprudencial. No
mérito, neguei provimento ao recurso em razão da ausência de omissão da Corte
de origem na apreciação das teses defensivas, da preclusão quanto à nulidade
suscitada, do reconhecimento da nulidade de algibeira e da ausência de prova do
prejuízo.
II. Divergência interpretativa
Nas razões do especial, a defesa sustentou a ocorrência de nulidade
absoluta por cerceamento de defesa, uma vez que o agravante e seu defensor não
foram intimados da expedição da carta precatória nem da data da realização da
audiência de oitiva da testemunha Jorge Luiz, o que causou prejuízo à defesa.
Narrou que a Corte de origem não reconheceu a nulidade pela preclusão
e pela ausência de prova do prejuízo. Contudo, afirmou que haveria divergência
interpretativa entre tal conclusão e o entendimento do Tribunal Regional Federal
da 4a Região, no julgamento da Apelação n. 5078559-92.2014.4.04.7000, em que o
último entendeu ser inaplicável a preclusão temporal relativa à matéria e a
desnecessidade de demonstração do prejuízo em tais situações.
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Registrei, às fls. 6.737-6.756, que não seria possível conhecer da
interposição fundada na alínea "c" do permissivo constitucional, pelo não
cumprimento das disposições legais e regimentais sobre o tema. Isto porque, além
de o agravante não haver colacionado aos autos cópia do acórdão em que
fundamenta a divergência, não realizou o cotejo analítico com a demonstração dos
elementos fáticos que os tornam semelhantes.
Neste regimental, o agravante alega que cumpriu os requisitos legais
para a interposição, pois indicou o sítio eletrônico do repositório oficial no qual
está publicado o inteiro teor do acórdão paradigma e realizou a análise
comparativa, pois "transcreveu didaticamente trechos do acórdão autorizador da
divergência, identificando as situações em que as lides se assemelham e as
intepretações dissidentes" (fl. 6.772).
É sabido que, conforme disposição dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255,
§§ 1o e 2o, do RISTJ, quando o recurso interposto estiver fundado em dissídio
jurisprudencial (art. 105, III, "c", da CF), o recorrente deve colacionar aos autos
em que se fundamenta a divergência, bem como
cópia dos acórdãos
realizar o
, para demonstrar, de forma clara e objetiva, suposta
devido cotejo analítico
incompatibilidade de entendimentos e similitude fática entre as demandas, o que
não ocorreu na hipótese.
Além de não haver juntado o inteiro teor do acórdão paradigma, uma vez
que a citação do repositório oficial indicada pelo agravante referenciou sítio
eletrônico não encontrado, a parte não apontou os elementos fáticos entre os
acórdãos que os tornariam similares, assim como não demonstrou que as soluções
jurídicas dadas a um e a outro foram distintas.
, a questão versa hipótese em que uma testemunha haveria sido
In casu
ouvida em 2001 sem a presença de defensor ou do réu e sem a nomeação de defesa
para o ato. Contudo, a alegação de nulidade só foi realizada pela primeira vez no
recurso em sentido estrito.
Segundo o Tribunal local, o vício constitui nulidade relativa, atingida
pela preclusão por não suscitação no momento oportuno e por ausência de prejuízo
à defesa, pois a condenação não se pautou em tal prova dissociada do conjunto
probatório, além de configurar nulidade de algibeira.
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Não obstante a impossibilidade de apreciar a integralidade da situação
do acórdão paradigma, haja vista que não há nos autos seu inteiro teor, fato é que,
da leitura da ementa, nota-se que são diversas as situações fáticas, já que não
informa o momento em que a nulidade foi alegada, se a condenação se baseou
exclusivamente no referido depoimento e, principalmente, não se reconheceu tratar-
se de nulidade de algibeira.
Assim, a parte equivoca-se na demonstração da divergência, visto que ao
invés de demonstrar a semelhança das situações fáticas em si, evidenciou
. É preciso confrontar o caso
apenas a divergência nas conclusões dos acórdãos
concretamente julgado com o indicado como paradigma para verificar o motivo
pelo qual situações fáticas idênticas justificaram ou não decisões jurídicas diversas
em sua essência, o que não é possível no caso em apreço.
Nesse sentido: "O Recurso Especial não pode ser conhecido com
fundamento na alínea c do permissivo constitucional, quando a parte recorrente
deixou de proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados, com o escopo
de demonstrar que partiram de situações fático-jurídicas idênticas e adotaram
conclusões discrepantes" (
, Rel. Ministra
AgInt no REsp n. 2.177.192/SC
Regina
, 1a T., DJe
.
Helena Costa
28/3/2025)
Assim, não há como conhecer do REsp na interposição fundada no
.
III, “c”, da Constituição Federal
art. 105,
III.
do CPP
Art. 619
Conforme o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso,
ambíguo, contraditório ou com erro material.
No recurso especial, a defesa buscou anular o julgamento dos embargos
de declaração opostos no Tribunal de origem, ao argumento de que este não se
pronunciou acerca da ausência de defesa técnica na audiência de oitiva da
testemunha Jorge Luiz, o que constituiria causa de nulidade absoluta e ensejaria a
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

anulação do processo desde a referida audiência, que foi realizada em 20/3/2001.
Todavia, tal como registrei na decisão agravada, não constato a omissão do
.
colegiado estadual
Em relação ao pedido anulatório baseado na alegação de cerceamento de
defesa,
: no recurso
a Corte local já analisou a questão em múltiplas ocasiões
em sentido estrito, nos embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou esse
recurso, na apelação contra a sentença do primeiro júri anulado, na apelação contra
a sentença do segundo júri e nos embargos de declaração opostos a esta última
decisão. A título ilustrativo, reproduzem-se trechos do julgamento da segunda
apelação em que o tema foi apreciado (fls. 6.229-6.234, grifei):
[...]
Na sequência, os embargos – nos quais a defesa pretendida
,
rediscutir a matéria – foram rejeitados verbis:
[...]
Ao analisar os autos, afastei a alegação de nulidade
decorrente da “expedição de carta precatória, e oitiva de
uma testemunha de acusação no juízo de Curitiba, sem a
intimação da defesa, e com a participação ativa do advogado
assistente de acusação”, uma vez que, além de não
demonstrar os prejuízos ocasionados pelo ato, a matéria
.
está preclusa
A audiência impugnada ocorreu em 20-3-2001 e a defesa
suscitou a suposta nulidade apenas nas alegações finais,
apresentadas em 6-5-2015, ou seja, permaneceu inerte
por mais de 14 (quatorze) anos.
Nesse ponto, é pertinente destacar o alerta do Promotor de
Justiça que oficia no caso, quanto ao evidente “abuso do
com o claro intuito de procrastinar, no
direito de defesa”,
máximo possível, o trâmite da ação penal, especialmente
porque, “a prescrição da pretensão punitiva estatal, de
acordo como artigo 109, I, do Código Penal, se dará em 03-
10-2020” (fls. 1045).
Não pode a defesa, depois de omitir-se por tanto tempo
sobre certa situação, invocá-la em benefício próprio, no
momento em que entende conveniente.
[...]
Conquanto a defesa insista que se trata de nulidade
e, por isso, poderia ser
absoluta
suscitada a qualquer
, além de serem
tempo
presumidos os prejuízos, a tese não
.
se sustenta
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

, [...]
O caso é de nulidade relativa
Assim sendo, não resta dúvida que, por esse motivo, a alegação
.
de cerceamento do direito de defesa não pode ser acolhida
Também não se identifica ilegalidade no fato de o Ministério
.
Público desistir da oitiva de Jorge Luiz em plenário
Após a pronúncia transitar em julgado, inaugurou-se a fase do
do Código de Processo Penal (Id. 160022412 - pág. 10).
art. 442
Na oportunidade, a testemunha foi arrolada exclusivamente
(Id. 160022412 - pág. 12-13),
pela acusação
quando poderia sê-
.
lo também pela defesa
A carta precatória expedida com a finalidade de intimá-lo
para a sessão de julgamento (Id. 160022413 - pág. 37-38)
, pois ele não foi encontrado no endereço
resultou inexitosa
constante nos autos (Id. 160022413 - pág. 51).
Diante da impossibilidade de localizá-lo, o MP desistiu da oitiva
(Id. 160022413 - pág. 64).
[...]
Dessa vez, a defesa apontou a necessidade de ouvir Robson Floid
Thibes e Pedro Itacir Thibes – que apesar do figurar na condição
de corréu, teve sua punibilidade extinta em decorrência da
prescrição –; quanto a Jorge Luiz nada foi levantado (Id.
160022502 - pág. 1-2).
Em plenário também não constou nenhuma queixa quanto à
(Id. 160022507 - pág. 1 a 160022519 - pág. 6).
dispensa dele
Apenas quando recorreu da condenação de Paulo é que a
necessidade de ouvi-lo em plenário foi suscitada pela defesa.
que a alegação
O histórico dos acontecimentos demonstra
encontra-se fulminada pela
.
preclusão
o argumento é insuficiente para
Ainda que não fosse o caso,
anular o julgamento.
Consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça “a desistência da oitiva das testemunhas anteriormente
arroladas pelo Ministério Público não depende da
, pois constitui faculdade da parte” (HC n.
concordância do réu
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado
24.480/MT,
em
DJ de
p. 220).
25/3/2003,
28/4/2003,
[...]
Impõe-se anotar que não ignoro que a falta de intimação do
de defesa
de
advogado
para a inquirição da testemunha
acusação, verificada
no juízo de Curitiba,
por carta precatória
é
.
causa de nulidade
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Entretanto, segundo orientação do STF e do STJ, mesmo
diante de nulidades absolutas exige-se a demonstração de
prejuízo, inocorrente naquele momento do procedimento, de
natureza bifásica.
O que se estava em apreciação no instante do julgamento do
referido recurso era a existência ou não de provas da
materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria e
participação (CPP,
, nada mais.
art. 413)
Ora, em tendo o apelante confessado ter sido o autor material dos
crimes de homicídio e ocultação de cadáver – isentando inclusive
a responsabilidade do seu pai e corréu, Pedro Itacir – conquanto
viciado o testemunho de Jorge Luiz, a exclusão da sobredita prova
não imprestabilizaria a pronúncia.
Além da confissão, haviam ainda outras provas que estavam a dar
suporte à pronúncia. Não em vão, vale lembrar que o corpo de
João do Pulo somente foi encontrado com o auxílio do apelante e
do seu pai, que indicaram a localização.
O que estou a mostrar é que a exclusão ou o refazimento do
testemunho de Jorge Luiz não seria capaz de alterar a
pronúncia, que tinha estofo em outras provas, entre elas a
.
própria confissão do apelante
Por essa razão, ante a inexistência de prejuízo àquela fase o
– onde se apreciava apenas a materialidade dos crimes e
processo
indícios suficientes de o apelante ser autor ou partícipe dele – não
havia mesmo razões para anular o processo, que já caminhava
.
para a prescrição em relação ao corréu
Depois, deixei assentado naquele julgamento que a defesa
teria a oportunidade de inquirir a referida testemunha em
plenário.
Entretanto, parece que a estratégia da defesa foi criar uma
nulidade de algibeira.
contra decisão
Primeiro, porque o recurso especial interposto
da Câmara Criminal, que afastou sobredita nulidade e manteve a
pronúncia do apelante,
, nem o agravo dirigido
não foi conhecido
para o STJ. Segundo, porque não arrolou a testemunha nos
dois julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, embora
tenha tido mais de uma oportunidade de fazê-lo. Terceiro,
porque anuiu tacitamente com a desistência da inquirição dela
pelo Ministério Público, sem nenhuma oposição ou protesto.
,
Data venia todas essas circunstâncias evidenciaram que a
defesa usou do estratagema de deixar a nulidade como “às na
manga”, caso não conseguisse a absolvição no plenário do júri.
[...]

Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Reitero, por oportuno, que a
sanável pelo recurso integrativo
omissão
ocorre quando o acórdão
para o
deixa de se manifestar sobre ponto essencial
julgamento da lide. Desse modo, não está caracterizado nenhum defeito previsto
nos arts. 619 e 620 do CPP se o julgador dirimiu, de modo fundamentado, as
questões que lhe foram submetidas.
Portanto,
, uma
não há como acolher o vício apontado pelo agravante
vez que a sua irresignação se concentra no resultado do julgado, que não
examinou, na forma pretendida pela defesa, e de maneira motivada, a tese alegada.
Nessa perspectiva:
[...]
1. Não há contradição a ser sanada. Trata-se de mero
inconformismo da parte.
2. A contradição que dá ensejo à oposição de embargos de
declaração é
, ou seja, entre as premissas e as
interna ao julgado
conclusões da própria decisão, sendo absolutamente descabido
suscitar o vício com base em algum parâmetro externo ao
. No caso, não há contradição no aresto
julgado embargado
embargado; ao contrário, as premissas e conclusões guardam
perfeita coerência entre si. Objetivam os declaratórios, na
verdade, a rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado,
finalidade essa imprópria para essa via recursal.
[...]
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg no AREsp n. 1.687.861/RO
, 6a T., DJe
destaquei.)
Sebastião Reis Júnior
4/6/2021,

Neste regimental, o agravante reconhece que "a Corte local por diversas
vezes manifestou-se sobre a eventual nulidade", mas alega que "em nenhuma das
oportunidades [o Tribunal de origem] foi capaz de debruçar-se para análise
acurada da Ata de Assentada de fls. 256, que comprova que o réu estava indefeso"
(fl. 6.767).
Todavia, a tese não foi abordada, sob essa perspectiva, pela defesa
no recurso especial, no qual sustentou que a Corte de origem "omite-se de apreciar
a tese da defesa de ausência de nomeação de defensor dativo ou
para o ato"
ad hoc
(fl. 6.419). Dito de outro modo: o agravante alegou no REsp que o Tribunal se
recusava a apreciar sua tese defensiva, mas no regimental afirma que a
Assim, uma vez que o REsp não tratou do
omissão é em analisar sua prova.
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

tema, "é incabível a inovação recursal em sede de agravo regimental, vedada pela
preclusão consumativa" (
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.627.526/SC
, 5a T., DJe
.
Ribeiro Dantas
13/8/2024)
Entretanto, mesmo que superado o óbice, a alegação carece de
. Isto porque, conforme consta das linhas anteriores, o agravante
coerência lógica
sustenta que o Tribunal de origem foi omisso na apreciação da prova relativa à
ausência de defesa técnica na audiência de oitiva de testemunha. Com efeito, a
Corte estadual efetivamente se pronunciou sobre a matéria, ao deixar de
reconhecer a nulidade arguida não por haver ignorado o argumento defensivo, mas
por tê-lo superado com fundamento na nulidade de algibeira e na preclusão –
instituto que obsta o conhecimento de nulidades não suscitadas no momento
processual oportuno.
Pretender, por meio da tese de negativa de prestação jurisdicional,
que este Tribunal Superior determine ao colegiado estadual que examine se o
réu estava ou não indefeso na referida audiência equivale, na prática, a
utilizar o argumento de omissão como via transversa para afastar o óbice
legitimamente reconhecido pela instância de origem e forçar o reexame de
, o que não
matéria cuja análise foi obstada pela inércia de sua própria defesa
se admite, na forma da jurisprudência consolidada do STJ. Nesse sentido: "Não há
falar em violação do
do CPP se as teses defensivas foram afastadas de
art. 619
forma fundamentada, ainda que de maneira contrária aos interesses da parte" (
, Rel. Ministro
, 6a
AgRg nos EDcl no AResp n. 1.562.086/BA
Rogerio Schietti
T., DJe
.
16/10/2020)
IV. Arts. 222, 261, 563, 564, III, "c", do CPP
A defesa, repetindo os argumentos usados no recurso
especial, sustenta que o processo deve ser anulado desde a audiência de oitiva
da testemunha Jorge Luiz, realizada em
por cerceamento de defesa.
20/3/2001,
Em síntese, alega que nem o acusado nem seu defensor foram intimados da
expedição da carta precatória ou da data da audiência, que não houve nomeação de
defensor
para acompanhar o ato e que o depoimento dessa
ad hoc
testemunha – usado nos debates perante os jurados –, interferiu na formação da
convicção do Conselho de Sentença, o que causou imenso prejuízo à defesa.
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

O Tribunal de origem destacou que a matéria já foi exaustivamente
: no recurso em sentido estrito, nos
analisada em diversas oportunidades
embargos de declaração opostos ao acórdão que julgou esse recurso, na apelação
contra a sentença do primeiro júri anulado, na apelação contra a sentença do
segundo júri e nos embargos de declaração opostos a esta última decisão. Em
todas essas ocasiões, concluiu-se que o vício alegado constitui nulidade
, pois não foi suscitada no momento oportuno.
relativa, atingida pela preclusão
Além disso,
, uma vez que a condenação do réu se
não há prejuízo à defesa
fundamenta em robusto conjunto probatório que demonstra a autoria e a
materialidade delitivas.
A Corte também entendeu que a defesa se vale de nulidade de algibeira
, considerada a demora para alegar o vício e a sua postura contraditória. O
agravante não arrolou a testemunha para inquiri-la, jamais impugnou sua dispensa
pelo Ministério Público e, somente após a condenação e diante da escassez de
argumentos defensivos, arguiu a referida nulidade com o objetivo de protelar o
andamento processual.
Conforme sumulado pelo Supremo Tribunal Federal, é relativa a
nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição de precatória
para inquirição de testemunha (Súmula n. 155 do STF).
Não é outro o entendimento do STJ:
[...]
1. A ausência de intimação da expedição de carta precatória
constitui nulidade relativa, a qual depende, para ser declarada, da
demonstração de efetivo prejuízo (Súmula n.o
e
155/STF art. 563
do Código de Processo Penal). Precedentes.
2. No caso, a oitiva da testemunha no Juízo deprecado foi
acompanhada por defensor dativo, não tendo a defesa se
desincumbido do ônus de demonstrar qual o prejuízo apto a
ensejar a nulidade do ato processual em tela.
3. Recurso desprovido.
(
, Rel. Ministra
, 6a T., DJe
RHC n. 98.318/SP
Laurita Vaz
)
25/9/2018.

Entretanto, na hipótese em que, além da falta de intimação da defesa
sobre a expedição da carta precatória para a oitiva de testemunha, a realização do
ato se dá sem a presença do patrono constituído pelo réu, tampouco lhe é nomeado
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

defensor
, aplica-se o enunciado sumular n. 523 do STF, pelo qual “No
ad hoc
processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Em outras palavras, a Súmula
n. 155 do STF aplica-se para o caso em que se evidencia apenas uma deficiência
de defesa, enquanto a Súmula n. 523 do STF incide nas situações em que inexiste
defesa do acusado.
Nesse sentido:
[...]
2. Embora seja relativa a nulidade por falta de intimação das
partes acerca da expedição de carta precatória destinada à
oitiva de testemunha residente fora da comarca do juízo
processante, o não comparecimento ao ato do patrono
constituído, somado à falta de nomeação de defensor ad hoc,
importa no reconhecimento da sua eiva absoluta, porque
configurada a ausência de defesa. Enunciado 523 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal.
3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
anular o processo a partir da expedição da carta precatória para a
oitiva da testemunha José dos Santos Parnaguara, devendo o ato
ser renovado com a observância ao disposto no artigo 222 do
Código de Processo Penal.
(
, Rel. Ministro
, 5a T., DJe
HC n. 364.361/PR
Jorge Mussi
destaquei.)
11/10/2017,

, apesar de a defesa alegar que na audiência o réu estava indefeso,
In casu
visto que “o único advogado presente” participou do ato “na condição de assistente
de acusação e não de advogado de defesa” (todos às fls. 6.412-6.413) e que "o
membro da Defensoria Pública embora intimado, não compareceu à solenidade"
(fl. 6.769), tal fato não é incontroverso. A Corte estadual registrou que “os réus
foram assistidos pela Defensoria Pública” (fl. 6.228) e não há debates sobre o
tema.
Todavia, a discussão acerca da classificação da nulidade analisada não
altera a conclusão alcançada. Isto porque "[a] jurisprudência desta Corte evoluiu
para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem
" (
, Rel. Ministro
prejuízo e estão sujeitas à preclusão
RHC n. 43.130/MT
Nefi
, 6a T., DJe
destaquei).
Cordeiro
16/6/2016,
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Na mesma direção:
[...]
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
.
as nulidades absolutas estão sujeitas à preclusão
5. Ausente ilegalidade patente, não há que se falar em concessão
de ordem de habeas corpus de ofício.
6. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel. Ministra
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.992.063/CE
, 6a T., DJe
destaquei.)
Laurita Vaz
23/2/2023,

No caso em exame, como registrei às fls. 6.737-6.756, a testemunha foi
, durante a instrução processual, mas
ouvida em 2001
a nulidade somente foi
, após transcorrerem
suscitada pela primeira vez nas alegações finais, em 2015
mais de quatorze anos do ato supostamente viciado. Embora o Tribunal local
haja assegurado ao réu a oportunidade de inquirir a testemunha em plenário,
ela optou por não a arrolar em nenhum dos dois julgamentos realizados pelo
. Além disso,
júri
quando o Ministério Público desistiu de ouvi-la durante a
, e anuiu tacitamente com a
sessão, a defesa não se opôs nem protestou
desistência.
Some-se a isso o fato de que a condenação se pautou, segundo registrou
a Corte de origem, em sólido conjunto probatório, razão pela qual, embora
excluído ou refeito o depoimento da testemunha referida, haveria “outras
, entre elas a própria confissão do apelante [ora agravante]” (fl. 6.234), a
provas
garantir o mesmo resultado, o que afastaria a tese de prejuízo à defesa.
O conjunto dessas circunstâncias demonstra que o acusado reservou
propositalmente a questão para usá-la apenas após a condenação, o que caracteriza
o uso estratégico da nulidade como última alternativa recursal.
Em outras palavras: o agravante, apesar de não haver suscitado a
nulidade no momento processual adequado – ou seja, logo após a realização do ato
–, logrou êxito em obter a manifestação do Judiciário acerca da questão em
diversas oportunidades, com a preclusão da discussão quando do trânsito em
julgado do recurso em sentido estrito. Entretanto, em postura absolutamente
contraditória, não arrolou a testemunha para ser ouvida, apesar de plenamente
possível tal providência, assim como não se mostrou contrário a sua dispensa nem
ao uso de seu depoimento na sessão de julgamento, já que não impugnou no ato,
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

conforme determina que se realize o
VIII, do CPP, o que, por si só, já
art. 571,
obsta a discussão da alegada nulidade.
Nesse sentido:
[...]
1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, nos
termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades do
,
incluindo
a
quebra
da
julgamento
em
plenário
incomunicabilidade dos jurados, devem ser arguidas logo após a
Na hipótese em apreço,
sua ocorrência, sob pena de preclusão.
da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que não houve qualquer
alegação de quebra da incomunicabilidade dos jurados durante o
julgamento, o que revela a preclusão do exame do tema.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.295.300/PR
Reynaldo
, 5a T., DJe de
)
Soares da Fonseca
20/5/2024.

Entretanto, mesmo que superado o óbice, o vício alegado configura
, conclusão fundamentada em um conjunto de elementos
nulidade de algibeira
que revelam uma estratégia processual da defesa. Conforme repetidamente
registrado, a suposta nulidade ocorreu em 2001, mas sua alegação foi suscitada
pela primeira vez em 2015. Ademais, este não é o primeiro júri ao qual o réu foi
submetido, de modo que, ciente do uso do depoimento da testemunha, deveria, ao
menos, haver requerido sua intimação para ser ouvida, o que não fez. Além disso,
não se opôs à dispensa de sua oitiva ou ao uso de seu depoimento. Somente após a
condenação e a aparente escassez de teses defensivas é que o agravante
a fim de, mais uma vez, anular não apenas a condenação, mas toda
reaviva o vício
a instrução processual.
Segundo a compreensão deste Tribunal Superior, "o fato de não ter
alegado o vício na primeira oportunidade caracteriza a chamada nulidade de
. Esse procedimento é
, que
algibeira
incompatível com o princípio da boa-fé
norteia o sistema processual vigente, o qual exige lealdade e cooperação de todos
os sujeitos envolvidos na relação jurídico-processual" (
, Rel.
HC n. 617.877/SP
Ministro
, 5a T., DJe
grifei).
Reynaldo Soares da Fonseca
7/12/2020,
Na mesma direção:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

PRAZO.
PREJUDICIALIDADE.
ARGUMENTO
NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA NÃO TRATADO NA
DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SESSÃO
PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO COM
13 JURADOS. ASSENTIMENTO DA DEFESA. NULIDADE
ABSOLUTA
NÃO
ARGUÍDA
NO
MOMENTO
OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE
ALGIBEIRA.
PRÁTICA
NÃO
TOLERADA
PELA
AGRAVO
PARCIALMENTE
JURISPRUDÊNCIA.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
[...]
5. Convém registrar que a jurisprudência desse Superior
em respeito à segurança jurídica e a lealdade
Tribunal de Justiça
processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as
nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas
.
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em
implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" -
aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da
defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia,
Ressalta-se,
numa perspectiva de melhor conveniência futura.
a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema
jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que
exige lealdade de todos os agentes processuais.
7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
(
, Rel. Ministro
, 5a
AgRg no RHC n. 164.625/RJ
Ribeiro Dantas
T., DJe
grifei.)
20/10/2022,

Por fim,
, é importante
quanto ao suposto prejuízo sofrido pela defesa
frisar que o Tribunal de origem registrou que há nos autos completo acervo
probatório que atesta a autoria e a materialidade delitivas, de modo que a prova
oral contestada não é o pilar de sustentação da condenação do réu. Logo,
diversamente do que sustenta o agravante, o depoimento da referida testemunha
não foi fator determinante para o resultado condenatório. Para se concluir de modo
diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme a
.
Súmula n. 7 do STJ
V. Dispositivo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:47
Código de Controle do Documento: 3e2d0ab3-8d50-4b53-a733-779593b2d2b2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0193395-9
AREsp 2.653.056 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00023619820048110088 23619820048110088
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO THIBES
ADVOGADOS
: JOSÉLIA DE SOUZA ERMITA - MT011871
VALTER CAETANO LOCATELLI - MT003554
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CORRÉU
: PEDRO ITACIR THIBES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO SERGIO THIBES
ADVOGADOS
: JOSÉLIA DE SOUZA ERMITA - MT011871
VALTER CAETANO LOCATELLI - MT003554
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515083188:10<05@
2024/0193395-9 - AREsp 2653056 Petição : 2026/0016609-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:51
Código de Controle do Documento: 18CFED56-C2A2-4B50-8C82-AD625D25646B